Tribunal: TRF3
Processo: 5002380-06.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
281/549)

5002380-06.2021.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002380-06.2021.4.03.6126

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS ANTONIO FERNANDES ANAYA

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON LUIZ COLANGELO - SP119348

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. TEMA 1209 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do INSS para análise de tempo especial laborado em regime próprio, afastando o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS possui legitimidade passiva para reconhecer a especialidade de tempo de serviço prestado sob regime próprio de previdência; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1209 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O INSS não possui competência para reconhecer como especial o tempo de serviço prestado no âmbito de regime próprio, cabendo ao ente gestor do RPPS a certificação da especialidade da atividade, conforme suas normas específicas.

A averbação de tempo de contribuição oriundo de regime próprio exige certidão emitida pelo órgão competente com o devido enquadramento, não sendo possível ao INSS alterar a natureza do tempo certificado.

Eventual negativa de reconhecimento de tempo especial pelo RPPS deve ser impugnada diretamente contra o ente responsável, pela via judicial adequada, não sendo o INSS parte legítima para tal discussão.

O Tema 1209 do STF não impacta o caso concreto, pois versa sobre concessão de aposentadoria especial no RGPS, enquanto a controvérsia dos autos refere-se à legitimidade para reconhecimento de tempo especial oriundo de RPPS.

O sobrestamento do feito mostra-se indevido diante da ilegitimidade passiva do INSS, sendo inadequado impor à autarquia ônus processual em discussão que não lhe compete.

Os embargos de declaração não evidenciam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao regime próprio de previdência social reconhecer e certificar a especialidade do tempo de serviço nele prestado. 2. O INSS é parte ilegítima para discutir o reconhecimento de tempo especial oriundo de RPPS. 3. O Tema 1209 do STF não justifica o sobrestamento de processos que tratam de ilegitimidade passiva do INSS em matéria diversa. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, arts. 1.021, 1.022 e 932; Portaria MTP no 1.467/2022; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15/02/1993; STJ, EEERsp 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, DJe 03/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002380-06.2021.4.03.6126

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NELSON LUIZ COLANGELO - SP119348

APELADO: MARCOS ANTONIO FERNANDES ANAYA

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte autora, tendo em vista que o sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1209 não altera a ilegitimidade passiva do INSS quanto ao reconhecimento de labor especial de período averbado em razão de certidão do tempo de contribuição em regime próprio. (ID 341376176)

A parte autora, ora agravante, alega a legitimidade passiva do INSS e a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF (ID 345291041).

Sem contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

Ainda que não haja recusa na emissão da CTC, o INSS não está obrigado a averbar o tempo como especial, pois compete ao regime de origem (RPPS) o reconhecimento e a certificação dessa natureza, conforme suas próprias normas.

Assim, o INSS, na condição de órgão responsável pela concessão do benefício, não reconhece como especial o tempo exercido no âmbito do RPPS, mesmo na hipótese de aplicação subsidiária das regras do RGPS. A atribuição de reconhecer e certificar a especialidade da atividade permanece exclusiva do ente gestor do RPPS.

Dessa forma, cabe ao ex-servidor requerer diretamente ao RPPS a emissão da certidão de tempo de contribuição com o devido enquadramento como tempo especial, sem conversão em tempo comum, conforme a legislação pertinente, incluindo a Portaria MTP no 1.467/2022.

Em caso de indeferimento, a controvérsia deverá ser levada ao Poder Judiciário competente, por meio da via adequada, para discussão da negativa de reconhecimento e certificação do tempo especial.

Quanto ao tema 1209, o ponto central da discussão é determinar se é possível conceder aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), a trabalhadores que comprovem terem sido expostos, durante o serviço de vigilância, a fatores nocivos à saúde ou que expõem a perigo a integridade física, considerando-se o disposto no art. 201, § 1o, da Constituição Federal, antes e depois das alterações promovidas pela EC n. 103/2019

No caso concreto, sendo o INSS parte ilegítima não é correto manter o sobrestamento, fixando ônus à autarquia previdenciária com base em entendimento que não caberia a ela aplicar.

Ratifica-se, portanto, a decisão interlocutória ora recorrida, prolatada nos seguintes termos:

É uma síntese do necessário. Decido.

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

Não assiste razão à parte embargante.

No caso concreto, ainda que o resultado do julgamento do Tema 1.209 do STF venha a ser favorável à tese do segurado, diante da ilegitimidade passiva do INSS para reconhecer a especialidade do labor em regime próprio, o resultado permaneceria o mesmo.

Ainda que haja determinação de suspensão de todos os recursos que versam sobre a matéria no âmbito dos tribunais, entendo que a questão não terá impacto no presente caso, não havendo prejuízos processuais às partes a declaração da ilegitimidade passiva do INSS neste momento, priorizando, assim, o princípio da celeridade processual.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

"(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa".

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

Saliente-se, para fins de prequestionamento, ser suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador, para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não havendo a necessidade de expressa menção a todo e qualquer dispositivo legal mencionado. Não vislumbro dos argumentos deduzidos no processo qualquer outro fundamento relevante capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno da parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL EM REGIME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. TEMA 1209 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do INSS para análise de tempo especial laborado em regime próprio, afastando o sobrestamento do feito em razão do Tema 1209 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o INSS possui legitimidade passiva para reconhecer a especialidade de tempo de serviço prestado sob regime próprio de previdência; (ii) estabelecer se é cabível o sobrestamento do feito em razão do julgamento do Tema 1209 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O INSS não possui competência para reconhecer como especial o tempo de serviço prestado no âmbito de regime próprio, cabendo ao ente gestor do RPPS a certificação da especialidade da atividade, conforme suas normas específicas.

A averbação de tempo de contribuição oriundo de regime próprio exige certidão emitida pelo órgão competente com o devido enquadramento, não sendo possível ao INSS alterar a natureza do tempo certificado.

Eventual negativa de reconhecimento de tempo especial pelo RPPS deve ser impugnada diretamente contra o ente responsável, pela via judicial adequada, não sendo o INSS parte legítima para tal discussão.

O Tema 1209 do STF não impacta o caso concreto, pois versa sobre concessão de aposentadoria especial no RGPS, enquanto a controvérsia dos autos refere-se à legitimidade para reconhecimento de tempo especial oriundo de RPPS.

O sobrestamento do feito mostra-se indevido diante da ilegitimidade passiva do INSS, sendo inadequado impor à autarquia ônus processual em discussão que não lhe compete.

Os embargos de declaração não evidenciam vícios previstos no art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao regime próprio de previdência social reconhecer e certificar a especialidade do tempo de serviço nele prestado. 2. O INSS é parte ilegítima para discutir o reconhecimento de tempo especial oriundo de RPPS. 3. O Tema 1209 do STF não justifica o sobrestamento de processos que tratam de ilegitimidade passiva do INSS em matéria diversa. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, arts. 1.021, 1.022 e 932; Portaria MTP no 1.467/2022; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ 15/02/1993; STJ, EEERsp 1.338.942, Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, DJe 03/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão